Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0726416-60.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 13a VARA CÍVEL JOÃO LUIZ ZORZO D E C I S Ã O Compreende-se da petição inicial (de difícil intelecção) que Ísis Guimarães de Azevedo e seu esposo, Daniel Oliveira de Azevedo, buscam a concessão de segurança para suspender as hastas públicas eletrônicas designadas para alienação de dois imóveis penhorados no cumprimento de sentença no 0029358-12.1998.8.07.0001, sendo a primeira amanhã, 17 de agosto, às 14h30; e a segunda dia 19 de agosto, às 14h30. Os imóveis são o apartamento 104, do bloco A da SQS 216 e a sala 715 do Edifício Anhanguera, no Setor Comercial Sul, ambos nesta Capital. Os impetrantes informam que interpuseram, sexta-feira passada, dia 13/8, com o mesmo objetivo, o Agravo de Instrumento no 0726122-08.2021.8.07.0000, distribuído ao Des. Arnoldo Camanho de Assis, estando o recurso concluso e ainda sem decisão do Relator. Relatado, cumpre decidir. A Portaria GPR 1.328, de 2 de agosto de 2021, estabelece: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar mandado de segurança impetrado, dentre outros, contra ato de Juízes do Distrito Federal. Contudo, como a medida está sendo analisada em regime de Plantão Judicial da 2a Instância, a verificação da competência competirá ao Desembargador Relator. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. A análise das razões que embasam o pedido dos impetrantes somente seria cabível no recurso expressamente previsto em lei. Como os próprios impetrantes informaram, em 13 de agosto, sexta-feira passada, interpuseram Agravo de Instrumento com o mesmo pedido, distribuído ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. O recurso está pendente de decisão do Relator. Logo, o Mandado de Segurança não é o instrumento adequado (sequer é cabível) para questionar a decisão do Juiz da 13a Vara Cível de Brasília. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). É incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. A matéria é conhecida e integra a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem como recurso cumulativo. Se há Agravo de Instrumento distribuído, pendente de apreciação pelo Relator natural, não cabe ao Desembargador Plantonista conhecer o Mandado de Segurança impetrado contra a mesma decisão agravada, sob pena de admitir duas alternativas de impugnação para a mesma decisão. A existência do Agravo de Instrumento, como demonstrado, é óbice intransponível ao conhecimento deste Mandado de Segurança, nos termos do art. 4o da Portaria acima transcrita: “§ 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” É caso de indeferimento sumário da inicial. Contudo, tratando-se de Plantão, é prudente que seja o Relator natural a decidi-lo. Dispositivo Indefiro a liminar pleiteada diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. Encaminhe-se, oportunamente, ao Exmo. Desembargador Relator, Josaphá Francisco dos Santos, integrante da 1a Câmara Cível. Brasília, DF, 16 de agosto 2021, 23h. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO